Tribunal: TJDFT
Processo: 0723525-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA. PEDIDO DE MUDANÇA DE DOMICÍLIO PARA OUTRO ESTADO. GENITORA EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO. NECESSIDADE DE SUPORTE FAMILIAR. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. AUSÊNCIA DE ESTUDO PSICOSSOCIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela autora contra decisão que indeferiu pedido de mudança de domicílio com os filhos menores para Belo Horizonte/MG, sob alegação de necessidade de suporte familiar e continuidade de tratamento oncológico. O regime de convivência provisório já havia fixado o lar de referência materno, estando pendente de conclusão estudo psicossocial determinado nos autos originários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais e fáticos para autorizar a mudança de domicílio dos menores para outro estado, diante do tratamento de saúde da genitora e da alegada necessidade de suporte familiar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O melhor interesse da criança orienta a fixação do domicílio e do regime de convivência, sendo direito dos menores a preservação do vínculo familiar com ambos os genitores, conforme art. 4o do ECA.
4. A mudança de domicílio interestadual sem estudo psicossocial pode comprometer a estabilidade emocional e a convivência paterna, de interesse prioritário dos infantes.
5. O Estatuto da Pessoa com Câncer (Lei no 14.238/2021, art. 3o) assegura tratamento adequado e suporte familiar, mas não autoriza automaticamente a alteração unilateral do domicílio dos filhos sem avaliação técnica sobre seus impactos.
6. A alteração do lar de referência e mudança de estado exigem dilação probatória e estudo psicossocial, sob pena de medida irreversível contrária à proteção integral da criança.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A autorização de mudança de domicílio de menores para outro estado exige prévia avaliação técnica por estudo psicossocial, em observância ao princípio do melhor interesse da criança.
2. O tratamento médico da genitora, embora relevante, não afasta a necessidade de preservar a convivência paterna e a estabilidade social e afetiva dos menores.
3. Não se justifica a alteração liminar do domicílio dos filhos quando ausente urgência clínica e pendente a produção de prova essencial à adequada solução da controvérsia.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; ECA, art. 4o; CPC, art. 300, §3o; Lei no 14.238/2021, art. 3o.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1668925, 0731173-63.2022.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 23.02.2023, DJe 14.03.2023.